Tribunal: TJSP
Processo: 1084135-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Exclusão de beneficiária dependente em razão do falecimento do titular – Insurgências das rés – Obrigação que não se extingue, tendo o usuário o direito de manter o contrato vigente, nos moldes contratados antes do óbito de seu esposo e mediante o pagamento das mensalidades – Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
mtc
Registro: 2020.0000734712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084135-89.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S/A e DERSA - DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A, são apelados NELI KALLAS (JUSTIÇA GRATUITA) e PORTO
SEGURO - SEGURO SAUDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. FELIPE PASTORE.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084135-89.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1084135-89.2018.8.26.0100
Apelantes: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A e DERSA -
Desenvolvimento Rodoviário S/A
Apelados: NELI KALLAS e PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 26124
Origem: 19a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Renata Barros Souto Maior Baião
Apelação
Plano de saúde
Exclusão de
beneficiária dependente em razão do falecimento
do titular Insurgências das rés Obrigação que
não se extingue, tendo o usuário o direito de
manter o contrato vigente, nos moldes contratados
antes do óbito de seu esposo e mediante o
pagamento das mensalidades
Recursos não
providos.
1. Trata-se de apelações interpostas contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação de obrigação de fazer.
Alega a apelante Notre Dame Intermédica
Saúde S.A.: a) no contrato formulado entre as partes não foi contratado
o direito de remissão, consistente na manutenção do dependente após o
falecimento do titular; b) o Judiciário não tem poderes para rever
contrato livremente pactuado; c) o ato licitatório é livre de qualquer vício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084135-89.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Alega a apelante Dersa Desenvolvimento
Rodoviário S.A.: a) não tem relação jurídica com a apelada não havendo
motivação para ser compelida a cumprir a ordem de inclusão da autora
no plano de saúde; b) independentemente de ter havido o cancelamento
do contrato entre a apelante e a Porto Seguro, esta não poderia
cancelar o plano de saúde contratado; c) seguiu fielmente o que
determina a lei; d) não tem responsabilidade pelos fatos narrados na
inicial.
Em contrarrazões, pugna a autora pelo não
conhecimento dos recursos ante a alegação de intempestividade.
2. O teor da sentença recorrida:
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos para determinar a
reinclusão da requerente no plano de saúde
disponibilizado pela requerida Notre Dame, nas
mesmas condições de cobertura assistencial que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho
do
ex-funcionário
da
requerida
Dersa;
e
IMPROCEDENTES os pedidos em relação à ré Porto
Seguro Seguro Saúde S/A.
Em razão da sucumbência, a requerente arcará com
metade das custas e despesas processuais,
enquanto as rés Notre Dame e Dersa arcarão com o
restante. A parte autora arcará com os honorários
dos patronos das rés, estes fixados em 10% da sobre
o valor atualizado da causa esclarece-se que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084135-89.2018.8.26.0100 -Voto no
4
patronos dos réus dividirão os honorários a lhes
serem pagos pela parte autora. As rés Notre Dame e
Dersa arcarão com honorários advocatícios em favor
do patrono da autora, fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Em caso de recurso de apelação, ciência à parte
contrária para, querendo, apresentar contrarrazões
no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010, §1o do CPC).
Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e
cautelas de estilo.
Com o advento da Lei no 13.105/2015, o juízo de
admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na
forma do artigo 1.010, § 3o, a seguir transcrito: Após
as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos
serão
remetidos
ao
tribunal
pelo
juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade.” (sic)
Dispõe o § 3o do artigo 30 da Lei no
9.656/1988:
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de
permanência
é assegurado aos dependentes
cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste
artigo.
Por sua vez, dispõe o artigo 8o da
Resolução Normativa 279/2011 da ANS:
Art. 8o Em caso de morte do titular é assegurado o
direito de manutenção aos seus dependentes
cobertos pelo plano privado de assistência à saúde,
nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084135-89.2018.8.26.0100 -Voto no
5
9.656, de 1998.
Conforme o disposto em Lei e na resolução
normativa, a autora faz jus à sua manutenção no plano de saúde, ainda
que o titular tenha falecido.
Importante ressaltar a inexistência de
impossibilidade técnica, ou até mesmo jurídica, para aplicação desta
medida, pois trata-se simplesmente de alteração de titularidade de
apólice já existente entre as mesmas partes, mas na qual o titular
faleceu e o dependente passará a figurar como titular, o que não viola a
lei” (STJ, AgRg no Ag 1378703/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
28.06.2011).
De tal modo, a sentença não comporta
alteração.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Considerando o disposto no CPC 85, § 11,
majoro os honorários advocatícios devidos em favor do advogado da
parte autora para 15% sobre o valor atribuído à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084135-89.2018.8.26.0100 -Voto no
6
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR